Tribunal: STF
Processo: HC 210915
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, ameaça e lesão corporal. Medida de segurança. Regressão. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. NOVA INFRAÇÃO. REGRESSÃO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. Não há ilegalidade nem ofensa à coisa julgada quando, no curso da execução, as circunstâncias recomendarem a imposição de medida de internação. 



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente “cumpria medida de segurança ambulatorial”, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, “quando foi certificado que fora preso em flagrante por novo crime, em 16 de março de 2020, sendo depois denunciado por delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme processo em curso na 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante” (trecho das informações prestadas pelo Juízo de origem).



3. Nesse contexto, o Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN determinou “a conversão da medida de segurança para a forma detentiva”, nos termos do art. 97 § 3º do Código Penal.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ/RN). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 686.570, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o Paciente teve contra si regressão do cumprimento da medida de segurança por um magistrado incompetente”. Afirma que o “julgamento do Tribunal do Júri entendeu que o Paciente é inimputável, cabendo o cumprimento de medida de segurança restritiva (tratamento ambulatorial), importante ressaltar, a soberania dos jurados”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que o “Juízo da Execução Penal modificou a Sentença Transitada em Julgado e cometeu dois equívocos seguidos. O primeiro engano foi regredir o regime do semiaberto para o fechado, decisão sem fundamento legal, pois o Paciente não cumpre pena privativa de liberdade. (...) O segundo lapso ‘grosseiro’ foi determinar a internação do enfermo de forma detentiva por 02 (dois) anos, contrariando Sentença Transitada em Julgado”. Destaca, ainda, que “[o] inimputável nunca cumpriu internação detentiva, para a autoridade coatora regredir tal medida, apenas fez tratamento ambulatorial como determinou a Sentença Transitada em julgado”.



7. Além disso, a defesa aponta violação de princípios constitucionais aplicáveis à medida de segurança: princípios da legalidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Por fim, ressalta a “AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO ADEQUADO PELO ESTADO NA MEDIDA DE SEGURANÇA”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “garantir ao paciente o direito de dar continuidade ao cumprimento da medida de segurança que foi imposta na sentença judicial transitada em julgada”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de homicídio qualificado que, durante a execução da pena, cometeu os crimes de ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “O Juízo da execução determinou a internação do paciente em decisão assim fundamentada (fl. 192):



    Como ensinava o Prof. Julio Fabbrini Mirabete, ‘é indeterminado o tempo de duração da medida de segurança, perdurando sua execução enquanto não cessada a periculosidade do agente’ (In: Código penal interpretado. 4ª ed., São Paulo : Atlas, 2003, p. 629). 



    O Código Penal, por sua vez, no art. 97, § 3º, dispõe que ‘a desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade’. 



    É o caso, pois o desinternado praticou novo delito, demonstrando ser perigoso ao convívio social. 



    Isto posto, anulo a decisão do evento 27 e regrido a medida de segurança para a forma, pelo prazo detentiva mínimo de dois anos.”



     O Tribunal de origem denegou a ordem nestes termos (fls. 324-325):



    In casu, foi impetrado o habeas corpus reconhecimento de constrangimento ilegal na regressão da medida de segurança para a forma detentiva, matéria discutida em l nos . (sic) execução pena autos do processo nº 0104107-07.2016.8.20.0001 Extrai-se, portanto, da narrativa da ação constitucional a patente intenção de utilizar-se da via do como sucedâneo recursal, o que é vedado habeas corpus , visto que para análise desse pleito, além de demandar revolvimento fático-probatório, há recurso próprio ordinariamente previsto em Lei para tal intento, no caso o agravo em execução criminal. 



    Ademais, impende destacar que não se verifica a ilegalidade patente e, consequentemente, o eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão de ofício. 



    Dos autos, observo que o processo vem tramitando nos termos da legalidade, já que existiu uma razão para a regressão, conforme se verifica do , fls. 190 (ID decisum 10099822) [...] 



    Assim, ausente a ilegalidade patente e, consequentemente, eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão de ofício, não há de ser conhecido o presente, haja vista ter sido manejado em substituição a recurso previamente estabelecido habeas corpus no ordenamento jurídico. 



    Ante o exposto, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, negando provimento ao agravo interno, de modo que as razões recursais devem ser submetidas ao Colegiado, para análise e julgamento pela Câmara Criminal, nos termos do art. 324, § 1º, do RITJRN. 



    É como voto.



    A conclusão das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que não há ilegalidade nem ofensa à coisa julgada quando, no curso da execução, as circunstâncias recomendarem a imposição da medida de internação.”



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator